Tribunal: STF
Processo: ARE 1553487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito administrativo. Apelação cível. Construção irregular. Área pública. Parque Ecológico. Demolição. Poder de polícia. Recurso desprovido. 



    Caso em exame 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção do ente distrital em demolir imóvel construído em parque ecológico e não retirar o autor e sua família do bem enquanto não os realocar em outro local ou indenizá-lo por benfeitorias, bem como compensá-lo a títulos de danos morais e indenizá-lo por danos materiais.



      Questão em discussão 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi legal o procedimento de demolição de imóvel e desocupação em área pública consubstanciada em unidade de conservação ambiental (parque ecológico) (ii) saber se é devida indenização por benfeitorias e (iii) se houve danos morais e materiais indenizáveis.



    Razões de decidir 



    3. Nos termos do art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.



    4. O art. 18, § 1°, da Lei Complementar Distrital 827/2010 dispõe que o Parque Ecológico é de posse e domínio públicos e, por isso, não é passível de regularização.



    5. Os direitos à moradia e à função social da propriedade devem observar a legislação de organização urbana/rural e referente ao meio ambiente, a fim de se assegurar os ditames constitucionais e legais de todas as esferas.



    6. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme Súmula n° 619/STJ.



    Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido.



    Tese do julgamento: “Exercido legalmente o poder de polícia pelo ente distrital, não é devida indenização por benfeitorias, bem como não se verifica danos materiais ou morais indenizáveis”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A moradia está prevista como direito social no artigo 6° da Constituição Federal e a determinação que a propriedade atenderá à sua função social no artigo 5°, XXIII, desse mesmo diploma.



    Por outro lado, o artigo 225, III, da Carta Magna afirma que para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.



    Nessa esteira, preveem os artigos 183, §3°, e 191, par. únic. da Constituição Federal que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, em razão da sua imprescritibilidade.



    O Código de Obras e Edificações do DF, Lei Distrital 6.138/2018, dispõe que:



    (...)



    Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.



    § 1º O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias.



    § 2º (VETADO).



    § 3º (VETADO).



    § 4º Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (...)



    O artigo 18, § 1°, da Lei Complementar 827/2010 dispõe que o Parque Ecológico é de posse e domínio públicos e, por isso, não é passível de regularização.



    Com efeito, os direitos à moradia e à função social da propriedade devem observar a legislação de organização urbana/rural e referente ao meio ambiente, a fim de se assegurar os ditames constitucionais e legais de todas as esferas.



    Pela análise do caderno processual, verifica-se o apelante/autor recebeu intimação demolitória em 09 de novembro de 2021 (ID 62053084).



    Em 24 de maio de 2022, a Subsecretaria de Operações foi ao local habitado pelo apelante e notificou a ocupação irregular em Parque Ecológico do Taquari (ID 62053093, pág. 12).



    Ato contínuo, em 29 de novembro de 2022, foi realizada a operação para a remoção da ocupação irregular (ID 62053093, págs. 13 – 21).



    Não obstante, o apelante construiu novamente no local irregular e, em 03 de fevereiro de 2024, foi realizada nova operação para desconstituir e demolir as construções (ID 62053094, pág. 16).



    Percebe-se, assim, que o ente distrital exerceu legalmente o seu poder de polícia obedecendo os ditames do artigo 133 do Código de Código de Obras e Edificações do DF e ao interesse coletivo na proteção do meio ambiente, sobretudo em razão da notificação e obediência aos prazos legalmente estabelecidos.



    [...]



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme enunciado n° 619 da Súmula da Corte Cidadã.



    Desse modo, constatada a legalidade nos atos administrativos, não é devida indenização por benfeitorias, bem como não se verifica dano moral ou material indenizável.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente